Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. tributário e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE prova pericial. Obrigação TRIBUTÁRIA. Icms. RECOLHIMENTO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 201. AUSÊNCIA DE PROVAS. documentos juntados INSUFICIENTES.
1. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, compete ao julgador, como destinatário das provas, avaliar os elementos disponíveis no processo a fim de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, descartando a produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo suficientes elementos de convicção a seu dispor.
1.1. Evidenciada a desnecessidade da produção de prova pericial, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -ICMS é classificado como tributo indireto, permitindo a transferência do encargo econômico para uma pessoa diferente daquela definida em lei como sujeito passivo, em adoção à substituição tributária, sobretudo para otimizar a fiscalização tributária, em conformidade com o artigo 150, §7o, da Constituição Federal e artigos 6o e 10o, da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996).
3. Tratando-se de substituição tributária, é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593849/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, Tema 201, fixou a tese: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.
5. O artigo 4o da Instrução Normativa SUREC no 16 de 14/10/2019, prevê que o direito à restituição do ICMS deverá ser comprovado mediante a escrituração, no Livro Fiscal Eletrônico – LFE, de todos os documentos fiscais emitidos em razão das vendas realizadas aos consumidores finais, individualmente, em cada operação e referentes aos períodos solicitados.
5.1. As notas fiscais eletrônicas de aquisição dos combustíveis e o Livro de Movimentação de Combustíveis juntados não comprovam o excesso de pagamento no regime de substituição tributária progressiva.
6. Constatada a ausência de provas primordiais aos autos, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal, para a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, devendo ser mantida na integralidade.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.